Tribunal: TJPA
Processo: 0825247-75.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825247-75.2022.8.14.0401

APELANTE: JORDANO PINTO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307,
CAPUT,
DO CP) EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA PENA. AFASTAMENTO DA SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. ACOLHIMENTO. PENAS COM REGRAMENTO DISTINTO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0825247-75.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JORDANO PINTO DE OLIVEIRA (Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Jordano Pinto de Oliveira,
nascido dia 15.01.1987, contra a r. sentença prolatada dia 15.03.2023 pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou à
pena de 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de pena privativa de liberdade, sendo 04 (quatro) anos de reclusão, inicialmente em regime semi-aberto e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP) e 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 307, do CP)
.

A denúncia foi oferecida e recebida no dia 17.01.2023 (ids 13385011 e 13385012, respectivamente), e após trâmite processual regular, a pretensão punitiva foi julgada procedente pelo MM. Juízo monocrático que o condenou à pena descrita acima (ID 13385042).

Ante o decreto condenatório, insurge-se por meio do presente Apelo pleiteando a reforma da pena, sob o argumento de que o Juízo
a quo
incorreu em erro quando unificou as penas (reclusão e detenção) e estabeleceu regime semi-aberto.

Em contrarrazões, o representante ministerial opinou pelo conhecimento e, no mérito, desprovimento do Apelo (ID 13385054).

Os autos vieram-me conclusos dia 29.03.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 24.04.2023, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos pedidos da Apelação (id 13781455).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

Da reforma na unificação das penas

A defesa interpôs o presente apelo visando a reforma da pena com alteração do regime para o aberto, afirmando que o Juízo
a quo
, ao unificar as duas penas, somando-as, violou os arts. 69 e 76, ambos do Código Penal. Transcrevo:

Neste processo houve a condenação em duas penas distintas, uma de reclusão e outra de detenção, motivo pelo qual, a teor do art. 69 do CP, não caberia a unificação das penas pelo juízo sentenciante como foi feito.

(...)

Caberia ao juízo sentenciante aplicar as duas penas de forma distinta, fixando o regime aberto para as duas penas, pois nenhuma das duas ultrapassou 4 anos.

Entendo que assiste razão parcial à defesa.

Em que pese se tratar de penas que possuem a mesma natureza - privativas de liberdade -, possuem tratamento distinto em relação ao regime de cumprimento de pena. Enquanto, por exemplo, a pena de reclusão será cumprida em regime fechado, semi-aberto e aberto, a pena de detenção será cumprida apenas em regime semi-aberto ou aberto, salvo necessidade de transferência.

É certo que o art. 111 da Lei de Execução Penal prevê que "quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição".

Entretanto, para fins de fixação do regime de cumprimento de pena, a referida soma
não será possível quando se tratar de penas com regramentos distintos, reclusão e detenção, conforme dispõem os arts. 69 e 76 do CP que preveem que a
pena
mais grave (
reclusão
) deve ser executada primeiro, o que revela, portanto, incompatibilidade no cumprimento simultâneo das sanções.

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE NAS MODALIDADES RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pena de reclusão, por ser mais grave, será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 630.099/MT, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO À DOSIMETRIA E QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. ANÁLISE DE OFÍCIO. CONFUSÃO QUANTO À NATUREZA DAS PENAS DOS DELITOS. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. CARÁTER DIVERSO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO EM RELAÇÃO À SANÇÃO DE RECLUSÃO E DO REGIME ABERTO EM RELAÇÃO À PENA DE DETENÇÃO. EXECUÇÃO PRIORITÁRIA DA PENA MAIS GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO DO PACIENTE A ESTABELECIMENTO ADEQUADO AOS PRESOS DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM NÃO CONHECIDA, E DE OFÍCIO, ANALISADA, PARA CONCEDÊ-LA. 1. O paciente foi condenado à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, mais 710 (setecentos e dez) dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. 2. Como é cediço, o entendimento consolidado dos tribunais superiores é de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, quando este for cabível, situação na qual é imperioso o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 3. No caso em análise, foi possível observar um equívoco quanto à soma das penas dos delitos, em concurso material, o que acabou por resultar numa pena total de 08 (oito) anos reclusão. 4. Infere-se da própria sentença que o paciente foi condenado pelos crimes dos arts. 33, da Lei de Drogas, e art. 12, do Estatuto do Desarmamento, os quais, respectivamente, preveem penas de reclusão e de detenção. 5.
Em se tratando de penas de natureza distintas, reclusão e detenção, não há como somá-las para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser executada primeiro a de reclusão e depois a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio.
6. Desta forma, a ordem deve ser concedida de ofício, tão somente para readequar o regime de cumprimento das sanções aplicadas, da seguinte forma: regime semiaberto, em relação à pena de 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, e regime aberto, para o cumprimento da pena de 01 (um) ano de detenção, mais 10 (dez) dias-multa, à míngua de elementos suficientes a justificar o enrijecimento dos regimes. 7. Além disso, faz-se necessário o recambiamento do paciente para um estabelecimento adequado aos presos do regime semiaberto, em caso de se encontrar em presídio destinado ao regime fechado, tendo em vista que a pena mais grave deverá ser executada primeiro 8. Ordem não conhecida e, de ofício, analisada, para concedê-la, determinando a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, para as sanções aplicadas, bem como o recambiamento do paciente para um estabelecimento adequado aos presos do regime semiaberto. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, ACORDAM os Desembargadores da 1ª CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à unanimidade, em NÃO CONHECER da ordem impetrada, contudo, para analisá-la ex officio, e CONCEDÊ-LA, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza-CE, 11 de fevereiro de 2020. DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - HC: 06335260320198060000 CE 0633526-03.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 11/02/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020)

Na espécie, o APELANTE foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão pelo crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP) e 3 (três) meses de detenção pelo crime de falsa identidade (art. 307, do CP).

Destarte, tenho que se revelar necessária a retificação da sentença para afastar a soma das duas reprimendas porque incompatíveis quanto ao regime de cumprimento da pena.

Quanto à execução da pena e ao pedido de alteração para o regime aberto, mantenho o que disse o Juízo
a quo
para que a pena de 4 (quatro) anos de reclusão seja cumprida em regime semi-aberto, nos termos do art. 44, II, do CP, até que se atinja o regime prisional compatível com a pena de detenção.

Por todo o exposto, voto em CONHECER do recurso e DAR-LHE provimento PARCIAL, para tão somente afastar a soma das penas, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024